Tribunal: STJ
Processo: 2241815-22.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920959 - SP (2025/0150250-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARILENE APARECIDA DE CARVALHO SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284
/STF. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA
ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao artigo 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284
/STF ao caso concreto.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
inexistência da alegada hipossuficiência da recorrente encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: bfae8c70-d09c-4df6-93f5-88821836f060

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920959 - SP (2025/0150250-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARILENE APARECIDA DE CARVALHO SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284
/STF. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA
ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao artigo 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284
/STF ao caso concreto.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
inexistência da alegada hipossuficiência da recorrente encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARILENE APARECIDA DE CARVALHO
SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que manteve decisão denegatória da assistência judiciária
gratuita à agravante.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 63/67).
Nas razões recursais, a recorrente sustenta a violação dos artigos 98 e 99,
§§ 2o e 3o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, aduzindo que houve negativa de
prestação jurisdicional e que foram preenchidos os requisitos para a concessão da
gratuidade da justiça.
Afirma, a esse respeito, que

"(...) o v. acórdão, não observou a premissa máxima, quanto a
concessão do benefício da justiça gratuita para aqueles com insuficiência de
recursos. De modo, que essa insuficiência deve ser presumida, até que se
prove o contrário, seja por elementos das provas produzidas ou por meio de
impugnação específica da parte adversa" (e-STJ fl. 74).

Sem contrarrazões (e-STJ fl. 96).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49175630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:19
Código de Controle do Documento: d53a4e7f-f0ea-431a-af16-0931bced6b3c

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De início, observa-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional
foi formulada de forma genérica, sem a especificação das supostas omissões ou teses
que deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria analisado o
recurso sob o enfoque das alegações formuladas nos embargos declaratórios opostos
ao acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a negativa de prestação
jurisdicional ventilada.
Assim, não tendo a recorrente demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez, é manifesta a deficiência da
fundamentação recursal nesse particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa,
pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica
nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ,
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do
recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido" (AgInt no AgInt no AREsp 2.174.617/CE,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Consoante a jurisprudência firmada nesta Corte, a legislação vigente (art.
932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
Documento eletrônico VDA49175630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:19
Código de Controle do Documento: d53a4e7f-f0ea-431a-af16-0931bced6b3c

consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do CPC/15 se deu
de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do
recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.
Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a viabilidade da ação
rescisória por ofensa à disposição de lei pressupõe violação direta da
literalidade da norma jurídica. Ademais, o erro de fato que enseja a
propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má
apreciação da prova, mas, sim, o que decorre da ignorância de determinada
prova, diante da desatenção do julgador na apreciação dos autos. Incidência
da Súmula 83/STJ.
3.1. Outrossim, rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ausência dos
requisitos legais para a procedência da ação rescisória, no caso em análise,
demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula
7 desta Corte Superior.
4. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AgInt no AREsp 2.006.960/MG,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
,
12/12/2022
DJe de
- grifou-se).
16/12/2022

Quanto ao mais, o acórdão recorrido decidiu pelo indeferimento do pedido
de assistência judiciária gratuita ao fundamento de que, com base no conjunto fático-
probatório que comprovou a situação econômica da recorrente, não restou
demonstrada a hipossuficiência, conforme se depreende do seguinte trecho:

"(...)
Para exame da justiça gratuita postulada na inicial, o d. Juiz a
quo determinou comprovasse a autora agravante, no prazo de 15 dias, a
alegada hipossuficiência exibindo 'i) sua última declaração de IR bem como a
de seu cônjuge/companheiro ou pais em caso de tratar-se de pessoa solteira
que reside na mesma residência dos genitores; ii) Extrato bancários de todas
as suas contas bem como as de seu cônjuge/companheiro ou pais em caso
de tratar-se de pessoa solteira que reside na mesma residência dos
genitores' (fls. 37/38 dos autos de origem).
Manifestou-se a agravante alegando suficientes os documentos
que instruem a inicial, decorrendo o prazo sem que atendesse à
determinação judicial (fls. 41 e 45 dos autos de origem).
(...)
A autora agravante pleiteou a justiça gratuita, declarando na
inicial encontra-se sem condições de suportar as despesas processuais sem
prejuízo próprio.
Reza o art. 98 do CPC: 'A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei'.
Antes de indeferir o pedido, o d. Juiz a quo oportunizou à autora
agravante comprovar os requisitos para a obtenção da justiça gratuita
postulada na inicial da ação originária
Entretanto, a autora agravante não exibiu a totalidade dos
documentos determinados pelo d. Juiz a quo visando comprovar a falta de
capacidade financeira para pagamento das custas processuais sem prejuízo
próprio e da família.
Optou a autora agravante por resistir à determinação judicial,
afirmando serem os documentos juntados com a inicial suficientes, sem
revelar qualquer justa causa para não exibição, de forma completa, a
totalidade dos documentos no prazo determinado, especialmente os extratos
bancários de todas as suas contas, conforme indicado na decisão de fls. 37
/38, demonstrando clara intenção de ocultar sua condição financeira,
situação que conspira em desfavor do pedido de justiça gratuita que postula.
Documento eletrônico VDA49175630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:19
Código de Controle do Documento: d53a4e7f-f0ea-431a-af16-0931bced6b3c

Por isso, à míngua de elemento concreto de prova demonstrando a
real situação econômica da agravante autora, não há como conceder a
justiça gratuita postulada" (e-STJ fls. 50/51).

Rever tais conclusões demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o
que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA No 7 DOSTJ.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a
qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter
condições de arcar com as despesas processuais. Tal presunção, no entanto,
é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado
estado de hipossuficiência ou então o julgador indeferir o pedido se
encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do
peticionário.
2. Na hipótese, o Tribunal estadual de origem indicou elementos suficientes
para afastar a presunção de hipossuficiência alegada, e afirmou,
expressamente, que a parte requerente não satisfazia os requisitos para
obter o benefício da Assistência Jurídica Gratuita.
3. Impossível, assim, em sede de recurso especial, modificar as conclusões
fixadas no acórdão estadual acerca do preenchimentos dos requisitos para a
obtenção do benefício em testilha, tendo em vista a incidência da Súmula no
7 do STJ.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.389.351/SP, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe
19/8/2024
de
).
22/8/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: 'O
benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer
tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de
arcar com as despesas processuais.
Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a
parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de
hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que
coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário' (AgInt no AREsp
1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, Dje
).
10/12/2018
14/12/2018
2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a
infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência
econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de
justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 2.061.951/MG,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/11/2023
30/11/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA FÍSICA INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de
pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris
tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja
concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser
Documento eletrônico VDA49175630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:19
Código de Controle do Documento: d53a4e7f-f0ea-431a-af16-0931bced6b3c

indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos
acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade
jurídica.
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria
comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada depende
do reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a
incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.481.355/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
23/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
INEXISTÊNCIA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REEXAME. INVIABILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem pretende ser
beneficiário da justiça gratuita, possui caráter relativo, admitindo-se a
denegação, pelo juízo competente, diante de provas dos autos em sentido
contrário. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 915.526/MT, relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
27/9/2016
DJe
)
5/10/2016
2. Aferir a condição de hipossuficiência ou de não hipossuficiência da parte
recorrente demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado a este Tribunal em vista do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.597.064/PR, Relator
Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
,
23/9/2024
DJe de
).
25/9/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de tratar dos honorários recursais (artigo 85, § 11, do CPC) porque o
recurso especial é oriundo de acórdão proferido em julgamento de agravo de
instrumento, sem fixação de honorários sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:19
Código de Controle do Documento: d53a4e7f-f0ea-431a-af16-0931bced6b3c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.920.959 / SP
Número Registro: 2025/0150250-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10050543820248260664 22418152220248260000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARILENE APARECIDA DE CARVALHO SANTOS
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA49866337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: 8164a7f4-1d4a-4f41-a2af-7a002ded4c8b

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: 8164a7f4-1d4a-4f41-a2af-7a002ded4c8b